Tribunal: TJBA
Processo: 8013555-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013555-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): GENESIO FEITOSA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com pedido de reconhecimento da nulidade da audiência de custódia em razão da ausência de intimação do advogado constituído e de revogação da prisão preventiva, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas. Da decisão do Juízo a quo, se lê (ID. 102865129): “Os autos indicam que, em 07 de fevereiro de 2026, por volta das 02h00, ao lado do Estádio Municipal, em Itaguaçu da Bahia, ocorreu o homicídio de Iuri Batista da Silva. A vítima foi brutalmente assassinada com golpes desferidos por um bloco de concreto na região da cabeça, conforme o Boletim de Ocorrência nº 13649/2026 e requisições de exame pericial de local de crime e necroscópico. As investigações preliminares apontam o envolvimento direto de RICARDO DOS SANTOS SILVA. Sua genitora, Neide Araujo dos Santos, relatou à autoridade policial que Ricardo confessou a autoria do crime, mencionando ter matado Iuri com a ajuda de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA, conhecido como "Zé Luiz" ou "Galego". Ricardo detalhou que José Luiz deu uma pedrada na cabeça da vítima e a segurou para que ele finalizasse o ato com um pedaço de pau. Após o crime, Ricardo teria inclusive manifestado a intenção de esquartejar o corpo de Iuri e jogá-lo no Rio Verde, pedindo o carro de sua mãe para tal fim. O coinvestigado JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA, em seu interrogatório, confessou sua participação no homicídio, afirmando ter agredido Iuri com uma estaca e que, após a vítima cair, Ricardo continuou as agressões. José Luiz mencionou ainda que Ricardo declarou que iria "terminar o serviço" e retornou ao local onde a vítima estava. Importante ressaltar que a prisão em flagrante do coinvestigado JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA já foi devidamente convertida em prisão preventiva por este Juízo, em razão dos mesmos fatos, por meio de decisão proferida neste plantão judiciário. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo encontro do corpo da vítima e pelas requisições de exames periciais. Os indícios suficientes de autoria de RICARDO DOS SANTOS SILVA decorrem do depoimento de sua mãe e do interrogatório de José Luiz de Oliveira Silva.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de custódia com atuação de defensor dativo, em substituição ao advogado constituído não intimado, acarreta nulidade do ato por violação ao direito de defesa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra fundamento concreto nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ou se comporta substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência do advogado constituído na audiência de custódia não gera nulidade quando o custodiado permanece assistido por defensor dativo regularmente nomeado e não há demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. 4. A decretação e manutenção da prisão preventiva observam os requisitos legais, com base em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. 5. As circunstâncias pessoais favoráveis invocadas pela defesa não afastam a custódia cautelar quando subsistem fundamentos idôneos para a segregação preventiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso, especialmente em razão da necessidade de preservação da ordem pública. 7. A jurisprudência admite a validade da audiência de custódia realizada com defensor dativo, sem reconhecimento de nulidade na ausência de prejuízo efetivo à defesa técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A ausência do advogado constituído em audiência de custódia não invalida o ato quando a defesa técnica é assegurada por defensor dativo e inexiste demonstração de prejuízo concreto.” “A gravidade concreta do delito e elementos individualizados do caso legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.” “Circunstâncias pessoais favoráveis não impõem revogação da prisão preventiva quando persistem fundamentos cautelares idôneos.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar os fins cautelares do processo penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 563; CP, art. 121, §2º, II; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 153476/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ, RHC nº 111.891/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013555-25.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. GENÉSIO FEITOSA SOUZA (OAB/BA 3.810), e como paciente RICARDO DOS SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4